Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-63.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016714-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMIL EDUARDO RONDON - CPF: 916.543.351-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SELMA DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 868.031.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 846.108.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE. POLICIAL QUE NÃO SE RECORDA DA OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
,
CTB
), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 meses.

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu abordado em
operação da “Lei Seca”
;
(
ii
)
recusa do acusado em submeter-se ao teste do etilômetro;
(
iii
)
lavratura de auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;
(
iv
)
versão do réu de que sua esposa estava conduzindo o veículo no momento da abordagem;
(v)
policiais que não se recordavam das circunstâncias específicas da ocorrência;
(vi)
ausência de prova judicial sobre a efetiva condução do veículo pelo réu.

3.
Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática do crime
de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
condenação criminal
não se sustenta
quando os elementos produzidos na fase inquisitorial não são corroborados pela prova produzida em juízo, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

6.
A mera confecção de auto de constatação de embriaguez no momento da abordagem não autoriza a condenação criminal quando não há prova judicial que comprove circunstância essencial do tipo penal.

7.
É impositiva a absolvição quando os agentes policiais, ao serem inquiridos em juízo, não se recordam dos fatos específicos da ocorrência, limitando-se a responder com base no procedimento padrão adotado em casos similares.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CPP,
arts
. 155,
caput
, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB; TJMT, N.U. 0003118-41.2018.8.11.0011, N.U 0000440-14.2014.8.11.0037, N.U 1001988-91.2021.8.11.0011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela

defesa
do réu

Jamil Eduardo Rondon
contra a sentença do Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
,
nos autos da ação penal n. 1016714
-6
3
.2022
.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime

de embriaguez ao volante

(
art
.
306
,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro
)
, à pena
total
de
6

(se
is
) me
ses
de
detençã
o
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos e
acrescida das sanções acessórias de pag
a
mento de
1
0

(
dez
) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

2
(
dois
) meses
.

Nas
razões recursais
, a defesa p
leiteia

a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há prova inequívoca d
e que o réu estaria conduzindo o veículo ou de que ele estava com a capacidade psicomotora alterada
,
com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
300543942
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público

se
manifest
a
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
300543948
).

A Procurad
oria-Geral de Justiça opin
a

pelo

des
provimento
do
apelo defensivo

(id.
305306383
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Jamil
Eduardo Rondon

foi
denunciado
pelo
crime

de embriaguez ao volante

(
art. 306
,
caput
,

do
CTB
)
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

Consta nos autos que, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 16h44min, na Rodovia MT 444, Mario Andreazza, KM 01, Bairro Guarita II, neste município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado JAMIL EDUARDO RONDON, conduziu o veículo automotor Ford Ranger, placa QBA-6460, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, em data, local e horário supracitados, o indiciado foi abordado em blitz policial e apresentando sinais visíveis de embriaguez, foi convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, o que não foi aceito por ele. Em razão disso, foi elaborado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 85341462), atestando que o indiciado apresentava pupilas dilatadas, exaltação, andar oscilante, fala com repetição, torpor, entre outros sintomas.
(
...
)”
(
id.
300543864
).

Encerrada a
fase instrutória,
a pretensão punitiva foi

julg
ada

procedente
,
nos termos da denúncia, razão pela qual o
apelante

foi condenado

à
pena
privativa de liberdade
de

6

(seis
) me
ses
de
detençã
o
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos e
acrescida das sanções acessórias de pag
a
mento de
10
(
dez
) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

2
(
dois
) meses
.

Irresignada
,
a
defesa
postula a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Para subsidiar o pleito absolutório,
argumenta

que não há prova inequívoca de que o apelante estava conduzindo o veículo no momento da abordagem policial.

Alega que
, segundo o apelante,
quem dirigia
o veículo
era sua
esposa e que a ausência de filmagens da operação policial constituiria falha crítica do Estado em produzir prova essencial
, bem como aduz que os agentes estatais ouvidos em juízo não se recordavam da ocorrência.

O recurso merece provimento.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante

configura-se quando o agente
c
onduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A
Lei 12.760/12, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou significativamente os meios de prova para demonstração da embriaguez ao volante, permitindo que, na ausência de exames de alcoolemia, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constatação do crime de embriaguez ao volante não depende exclusivamente do teste do bafômetro ou exame de sangue, podendo ser comprovada por outros meios de prova em direito admitidos:

“(...) A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para
atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
23/03/2019).

No entanto
, e
mbora o auto de constatação
seja meio idôneo para comprovar a alteração da capacidade psicomotora
,
no direito processual brasileiro, é vedado que o Magistrado forme seu convencimento exclusivamente em elementos de informação coligidos na fase inquisitiva (art.155,
caput
, CPP).

No caso concreto, a despeito de o Auto de Constatação e Recusa indicar que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como pupilas dilatadas, exaltação, andar oscilante, fala com repetição e torpor (id.
300542931 - Pág. 6
), não foi produzida em juízo qualquer prova que corroborasse a suposta autoria delitiva no que tange à condução do veículo automotor
.

O policial militar
Ismael Antônio de Almeida
, inquirido em juízo,
afirm
ou

que o
auto de constatação
somente é realizado
quando há recusa ao teste do etilômetro
e que este sempre é lavrado
apenas
em relação ao condutor do veículo
,
contudo,

quando q
uestionado se
recordava

das circunstâncias da

abordagem,
responde
u

que não, em razão d
o transcurso de tempo entre o
fato e audiência
, bem como não soube dizer se o recorrente estava acompanhado ou não (mídia audiovisual
–

300543931
)
.

A testemunha
S
elma de Almeida Duarte
, agente de trânsito,
do mesmo modo, disse não se lembrar da situação que ocasionou o flagrante do acusado, uma vez
que participa de 15 a 20 operações da Lei Seca por mês. No mais, confirmou sua assinatura no auto de constatação

(mídia audiovisual –
300543931
).

O
apelante
Jamil Eduardo Rondon
, interrogado judicialmente, negou estar conduzindo o veículo no momento da abordagem. Relatou que estava acompanhado de sua esposa e que, após consumir
“
duas
long

neck
”
durante o almoço, entregou a direção do veículo à esposa por questão de prudência, pois ambos são habilitados e adotam o costume de revezar a condução quando um deles ingere bebida alcoólica. Afirmou que sua esposa estava fazendo tratamento contra o câncer e não havia ingerido qualquer bebida alcoólica naquele dia. Esclareceu que era ela quem conduzia o veículo no momento da abordagem policial e que sua esposa também foi submetida ao teste pelos agentes (
mídia audiovisual –
300543925
).

Apesar de a versão d
o recorrente não se encontrar amparada em outros elementos de prova, esta não foi suficientemente
refutada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e ampla defes
a
.
Isso porque o
depoimento do policial
e da agente de trânsito
não trouxe
ram
elementos concretos que co
mprovassem
circunstância essencial do tipo penal
, qual seja, se o réu estava conduzindo o
veículo,
limitando-se a respo
nder
o que possivelmente ocorreu

com
ba
se
no procedimento padrão
adotado em casos similares
, sem recordação específica dos fatos.

Na hipótese,
em que pese a elaboração do
termo de constatação de embriaguez,
é firme o entendimento de q
ue mera
confecção
documento no momento da abordagem não autoriza a condenação criminal, mesmo que corroborada por elementos inquisitivos, como a confissão extrajudicial, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal
(
TJMT,
N.U.
0003118-41.2018.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal
,

Dje
21
/0
2
/
2022).

Desse modo, os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, base para a formação da
opinio
delicti
e o oferecimento da denúncia,
não podem servir de fundamento único para a condenação, na medida em que não foram adequadamente corroborados pela prova oral produzida em juízo.
Nesse sentido
é jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive da
4ª Câmara Criminal:

“
Nada obstante a confissão extrajudicial do apelante acerca da ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos, e informações constantes no termo de constatação de embriaguez, certo é que o agente não foi encontrado para ser interrogado em juízo e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos administrativamente, ao contrário, os próprios policiais que participaram da prisão em flagrante admitiram ao magistrado singular sequer recordarem-se da ocorrência, de modo que inexiste prova suficiente à amparar o édito condenatório.
(...)
”

(N.U 0000440-14.2014.8.11.0037,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
,
DJ
e
22/08/2019)
.

“(...)
À luz do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, não se sustenta a condenação com base exclusivamente em elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial, afigurando-se imprescindível a confirmação desses elementos em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, tratando-se do delito capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, se o reconhecimento da alteração da capacidade psicomotora do acusado se deu apenas pelas declarações prestadas na delegacia de polícia pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e esses mesmos policiais, ao serem inquiridos em juízo, não se recordam dos fatos, revela-se impositiva a absolvição do réu.
(...)
”
(N.U 1001988-91.2021.8.11.0011,
Rel. Des.
Pedro
S
akamoto
, Quarta Câmara Criminal,
Dje

23/08/2024)
.

Por fim, não prospera o argumento da Procuradoria-Geral de Justiça de que os policiais militares, em juízo, teriam confirmado as declarações prestadas na fase inquisitorial, na medida em que, durante a instrução probatória, limitaram-se a afirmar que não se lembravam do caso em julgamento.

Assim, ausente prova judicial capaz de sustentar a condenação no que tange ao elemento essencial da condução do veículo automotor, impositiva a absolvição do apelante
.

Ante
tod
o
exposto,

dou

provimento
a
o recurso interposto
pelo
réu

Jamil Eduardo Rondon
,
para
absolvê-lo
do delito
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,

em

di
ssonância

d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025